Tribunal: TJBA
Processo: 0510800-76.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510800-76.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO SOUZA SIMÕES

Advogado(s)
:
TACILLA VACCAREZZA PARAENSE, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PROVA ORAL ROBUSTA E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM FLAGRANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO À PENA APLICADA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu MARCELO SOUZA SIMÕES, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou o Apelante pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

2. O Apelante foi denunciado pela prática de três roubos majorados pelo emprego de arma branca, em concurso com corréu falecido, ocorridos em 06.08.2017, na Av. Maria Quitéria, Feira de Santana/BA, contra as vítimas Adailton Soares Braz, Gilvan dos Santos Costa e Rafael Ferreira Santos.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se houve continuidade delitiva; (iii) avaliar a configuração de participação de menor importância; e (vi) estabelecer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

4. A prova oral colhida em juízo demonstra inequivocamente a autoria e materialidade delitivas. As três vítimas reconheceram os Acusados de forma categórica, narrando com coerência a dinâmica dos fatos. A jurisprudência confere valor probatório à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos.

5. A apreensão dos aparelhos celulares subtraídos na posse dos Réus, imediatamente após os delitos, corrobora a prova oral. Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram a interceptação dos Acusados e a localização dos objetos subtraídos. A inversão do ônus probatório opera quando a
res furtiva
é encontrada em poder do acusado, cabendo-lhe justificar tal circunstância.

6. A versão defensiva não encontra respaldo probatório. O Apelante alega que permaneceu alheio aos crimes, atuando apenas como condutor do veículo. Porém, as vítimas afirmaram que ambos os Acusados agiram em concurso, com divisão funcional de tarefas. A permanência do Apelante na condução da motocicleta durante a sequência de delitos evidencia liame subjetivo e adesão consciente ao projeto criminoso comum.

7. Não se configura participação de menor importância. O Apelante desempenhou função essencial para a consumação dos delitos, garantindo a mobilidade e a fuga dos agentes. A divisão de tarefas caracteriza coautoria, não participação acessória. A teoria monista adotada pelo CP torna desinfluente a autoria intelectual ou material quando há relevância equivalente das condutas.

8. A continuidade delitiva resta configurada. Os três roubos foram praticados no mesmo contexto temporal e espacial, com unidade de desígnios, identidade de
modus operandi
e homogeneidade objetiva. A fração de aumento de 1/5 (um quinto) está adequada à prática de três infrações.

9. O regime inicial semiaberto observa os parâmetros legais do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório. 3. A continuidade delitiva caracteriza-se pela sucessão temporal de condutas homogêneas, com unidade de desígnios e identidade de modus operandi. 4. A divisão funcional de tarefas em crime patrimonial configura coautoria, afastando a participação de menor importância quando ambas as condutas são essenciais para a consumação delitiva."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1.º, 33, § 2.º, alínea "b", 70, 71, 157, § 2.º, inc. II; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5.ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6.ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5.ª Turma, j. 24.09.2013; TJBA, Apelação Criminal n. 0120422-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, j. 11.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0510800-76.2017.8.05.0080
, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como
Apelante
s

MARCELO SOUZA SIMÕES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora